Tribunal: TJMT
Processo: 1003945-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por ANALZITA DAS NEVES MULLER, contra a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de Instrumento.
Nesta ocasião, a embargante fala em omissão, por entender que a decisão embargada, ao negar o pedido liminar, deixou de tecer comentários acerca dos pedidos de penhora, via Bacen Jud, requeridos pelo ora embargado.
Destaca que os reiterados pedidos de bloqueio de ativos financeiros, se concretizados, evidenciam o risco de prejuízo ao seu patrimônio.
Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
No respectivo caso, sem razão a embargante, uma vez que a questão suscitada foi devidamente apreciada.
A decisão embargada foi clara ao afirmar que: “... não há qualquer notícia nos autos, que a parte esteja em vias de ter algum bem ou valor expropriado, mostrando-se desnecessário o pronunciamento liminar urgente. ”
No mais, o simples fato de haver constrição de valores em conta bancária da embargante, não representa risco eminente de expropriação, pois, constatada irregularidade na medida, ela poderá ser desfeita a qualquer momento.
Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.
O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).
Ainda, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.
Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.